Tribunal: TJMT
Processo: 0020687-88.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020687-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO VICENTE DIAS - CPF: 099.937.478-82 (APELANTE), CARLA COLETH DE ALMEIDA - CPF: 758.583.981-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INCO
NFO
RMISMO DA DEFESA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
ANIMUS LAEDENDI

EVIDENCIADO
.
DOSIMETRIA ESCORREITA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa
contra
sentença que condenou o apelante pelo delito de lesão corporal em contexto de violência
doméstica
à pena de
três meses e
vinte e dois
dias detenção, em regime inicial
aberto
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
apelante agrediu a vítima com socos e pontapés, bem como a esganou, fazendo-lhe perder a consciência; (
ii
)
condenação lastreada em conjunto probatório robusto, consubstanciado nas declarações prestadas pela vítima na fase investigativa e judicial, amplamente corroborada pela prova técnica não repetível; (
iii
) legítima defesa que não se sustenta em vista da gravidade das lesões da ofendida e da ausência verossimilhança e consistência narrativa da versão do recorrente.

3. Requerimentos do recurso:
(
i
)
absolvição por insuficiência de
provas; (
ii
) subsidiariamente, valoração da circunstância judicial do comportamento da vítima em benefício do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
)
saber se

o conjunto probatório é suficiente para amparar a
condenação; (
ii
) saber se é
possível
valorar o comportamento da vítima em favor do recorrente na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada p
elos demais elementos de prova.

6
.
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo,
aliado ao resultado do Laudo Pericial
,
constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório
.

7.

Inexistentes
os requisitos necessários para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa
, visto que evidente o
animus laedendi
do apelante
, a condenação é medida que se impõe.

8.
O comportamento
da vítima somente poderia ser considerado
em benefício do réu se compro
vado, de maneira indubitável
, que
esta

colaborou
,
de alguma maneira,
para a prática da conduta
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
conhecido e
des
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25
,
129,
§ 9°
, 147,
caput
; CPP,
386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg
no HC 8429971/SC
; TJMT,
ApCrim

1000715-98.2021.8.11.0004
,
ApCrim

1011940-25.2022.8.11.0055
.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

Silvio Vicente Dias
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo
da
1
ª
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, nos autos
da
ação penal
n.
0020687-88.2020.8.11.0042
, que
o
condenou

à pena de
3
(
três
)

meses

e 15 (quinze) dias
de detenção,
em regime inicial aberto
,
pela prática do delito tipificado
no artigo
129, §
9º
, do Código Penal (id.
228542160
).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica

postula a absolvição do apelante,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento de que ele agiu em legítima
defesa
. Subsidiariamente, requer a existência de agressões recíprocas sejam consideradas para fins de fixação da pena

(id.
228542169
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
se
manifestou

pela

r
ejeição
do apelo
(id.
228542172
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
do recurso (id.

239306150
).

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início,
cumpre dizer que, conforme indicado
na sentença
, o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselh
o Nacional de Justiça determin
a
a
adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Per
spectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se
que, nos termos da Resolução
do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à
análise do mérito recursal.

Da leitura dos autos, extrai-se que
o apelante
Silvio Vicente Dias

foi

denunciado pela práti
ca do crime de lesão corporal leve em
âmbito
de violência doméstica, descrito no artigo

129, §

9°,
do Código Penal,
em razão

d
o seguinte
conte
x
to

delituoso

narrado na exordial

acusatória:

“
(...)

Conforme apurado, a vítima Carla
Coleth
de Almeida conviveu com o denunciado SILVIO DIAS por cerca de 9 meses, durante o ano de 2019, e não tiveram filhos. Trabalhava como garota de programa e o denunciado a convidou para morar com ele, pois queria

‘
lhe dar uma vida mais digna
’
.

O relacionamento foi marcado por constantes discussões, em razão do ciúme doentio que o denunciado nutria pela vítima, impedindo-a a
té mesmo de ir ao supermercado.

Moravam na rua 7, quadra 3, lote 38, no bairro Sa
nta Laura, na cidade de Cuiabá.

No dia 4.10.2019, a vítima vendo que o relacionamento não tinha como prosseguir, saiu de casa e foi para a casa de parentes, deixando a chave em um buraco, onde costumavam deixar quando saíam.

Por volta das 22 horas o denunciado passou a telefonar para a vítima dizendo para que ela fosse até lá informar onde estava a chave da casa, porque ele não conseguia encontrá-la. E, depois de muita insistência, a vítima foi até lá, onde foi recebida a socos e
pontapés pelo denunciado. Em meio às agressões o denunciado passou a esganar a vítima com as mãos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fl. 35. (...)”

(id.
228541716
).

Regularmente processada a ação penal, o apelante fo
i condenad
o pelo crime de lesão corporal
à pena de
03
(
três
)
meses e
22
(
vinte e dois
)

dias
de detenção, em regime inicial
aberto.

Irresignad
a
,
a defesa técnica
interpôs a presente apelação com o ob
jetivo de absolver
o recorrente.

Para subsidiar a tese aventada, argumenta
que a versão
da vítima em juízo é diametralmente oposta àquela prestada durante as investigações, pois na
Delegacia de Polícia Civil narrou que perdeu a consciência após ser esganada pelo réu, ao passo que durante a audiência de instrução, questionada pelo órgão ministerial se recordava de ter sido estrangulada, disse achar que desacordou em razão de uma
pancada.

Além disso, destaca a versão do recorrente, qual seja, que somente se defendeu
de injusta agressão da vítima, pois esta
tentou lhe dar uma “
tesourada
”
(
sic
), o que o obrigou a entrar em luta corporal com ela.

Assim, conclui que os autos revelam a existência de agressão recíproca,
não se podendo comprovar quem iniciou as investidas
, bem como que não se pode descartar que o recorrente
agiu em legítima defesa, cenário que impõe sua absolvição por anemia
probatória.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa
,
o exame minucioso
do conjunto probatório revela que o pleito
defensivo

não
merece
guarida.

A
vítima

Carla
Caleth
de Almeida
elucidou

a
autoridade policial que
,
n
o c
ontexto narrado na denúncia, foi até a residência
onde o recorrente estava para
mostrá
-lo onde havia guardado a chave, momento em que começaram a discutir, e ele passou a lhe pedir para
que
ela não o deixasse
,
e logo “
foi para cima
” dela
. Explicou que, para se defender, pegou uma tesoura,
mas ele conseguiu tomá-la
de sua mão. Afirmou que o recorrente então “
a jogou na casa
” e começou a apertar o seu pescoço até que ficasse inconsciente. Pontuou que quando recobrou os sentidos, estava com hematomas no rosto, boca cortada e com o couro cabeludo dolorido
e defecada (
id.
228541711 – Págs. 12-14).

A
vítima foi submetida a exame de corpo de delito à época dos fatos, cujo Laudo Pericial registrou a existência de lesões corporais em seu rosto,
lábio
, braço e pescoço
, compatíveis com o seu relato, inclusive o de esganadura manual, senão vejamos:

“(..
.)

III
-HISTÓRICO:

‘
A vítima relata que foi agredida pelo suspeito e está com hematomas no pescoço, boca cortada
e nariz machucado.’
A
pericianda
informa que o fato ocorreu na noite do dia 04/10.

IV- DESCRIÇÃO:

Em ambas as regiões malares e no terço inferior do braço esquerdo, face anterior, equimoses de coloração verde.

Na face vestibular do lábio inferior, várias pequenas áreas de erosão da mucosa com exposição do córion.

Em ambas as regiões
carotidianas
, escoriações lineares, curtas, compatíveis com escoriações ungueais.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões descritas têm caráter contuso e idade evolutiva compatível com o histórico. As escoriações descritas no pescoço são compatíveis com o relato, da
pericianda
, de esganadura manual.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Carla
Caleth
de Almeida sofreu, em 04/10/19, lesões corporais causadas por ação contundente, algumas das quais são compatíveis com método eficie
nte para produzir asfixia. (...).”
(
id.

228541712 – Págs. 08-09
)

Em juízo
,
a ofendida
confirmou
o cenário fático delineado durante as i
nvestigações, pontuando que foi atacada pelo recorrente, mas logo no início das agressões ficou
inconsciente
, acordando no dia seguinte com vários ferimentos
. Além disso,
esclareceu à defesa que não se lembrava de ter reagido às investidas do
recorrente.

A título de elucidação, transcreve-se síntese de suas declarações judiciais colacionadas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Que confirma os fatos denunciados. Que a declarante estava com o seu neto e decidiu se deslocar até a casa de sua comadre. O réu estava trabalhando e quando retornou para casa, acha que ele estava embriagado, não conseguia encontrar a chave para entrar, por isso ficou ligando para a declarante, que resolveu voltar para casa via mototáxi. Ao entrar na casa começaram a discutir e o réu passou a agredi-la, depois disso a declarante não se recorda do que ocorreu, somente acordou no outro dia. Que perdeu o
‘
sentido
’
. Que acordou em cima da cama. Que confirma as lesões descritas no. exame pericial, mas afirma não se recordar da forma das agressões, porque após, acha que foi uma pancada, ficou desacordada, e quando acordou estava toda machucada. Que confirma o relato apresentado ao perito. Que ficou mais de 60 (sessenta) dias sem trabalhar, em razão das lesões
e também
por vergonha e medo. Que depois do ocorrido o réu foi embora, viajou. Que nega que tenha agredido fisicamente o réu, acha que nem teve tempo, talvez
houve
agressão verbal. Que as agressões físicas partiram do
réu. (...)
” (
id. 239306150 - Pág. 7)

O
apelante
, por seu turno, negou a prática do delito em amb
as as etapas
da persecução penal.

Na
fase policial
, alegou que entrou em luta
corporal com a vítima, pois ela
repentinamente mudou seu comportamento e
partiu em sua direção, e que não se recordava de tê-la enforcado, pontuando que estava embriagado
(id. 228541712 - Págs. 15-16).

Perante
o Juízo
a quo
, sustentou que
teve um pequeno desentendimento com
a vítima
e ela
tentou
o
atacar com uma tesoura,
atingindo seu antebraço, de modo que apenas revidou a injusta agressão para contê-la. Confirmou
que a vítima chegou a desmaiar
. Q
uestionado repetidamente
sobre quem iniciou as agressões, optou por não responder
a
pergunta (mídia audiovisual – id. 228542154).

Da análise do acervo probatório exposto, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de provas para firmar a condenação, o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal,
pois
os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada, sobretudo pelo relato da
ofendida.

Nesse ponto, f
risa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra
a
mulher em contexto de
violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única
,
prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

No caso dos autos,
a versão da vítima é amplamente corroborada
pela
prova técnica não repetível, que constatou lesões
absolutamente compatíveis com seu
relato.

A propósito, importante mencionar que é totalmente plausível a vítima não se
lembrar
com detalhes de como as agressões aconteceram, visto que perdeu a consciência logo no começo do ataque.
Desse modo
, o simples fato dela não se rememorar que foi esganada na ocasião, não retira credibilidade de sua versão, até porque as lesões relacionadas à esganadur
a foram atestadas

no exame
pericial.

Além disso
,
não se vislumbra ser o caso de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista não estarem presentes os requisitos necessários para a caracterização do instituto.

Isso porque, nos termos do artigo 25 do Código Penal, para o reconhecimento da legítima defesa exige-se que tenha havido ofensa injusta, atual ou iminente, reprimida com uso moderado dos meios, para proteção de direito próprio ou de outrem, não devendo ser admitida se não for demonstrada a presença destes elementos, como ocorre no presente.

Na espécie,

a legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada, especialmente em relação à presença de
animus
defendendi
na conduta e à efetiva existência de prévia e injusta agressão por parte da
vítima.

A versão do recorrente, além de ser despida consistência narrativa, visto que em inquérito se limitou a dizer que entrou em luta corporal com a vítima, e em juízo mencionou que foi agredido com uma tesoura
– inexistindo nos autos Laudo Pericial que comprove a suposta lesão -,
também não se sustenta diante da desproporcionalidade
de sua conduta
para repelir a suposta agressão, diante da quantidade e gravidade das lesões constatadas no exame pericial da
ofendida.

Efetivamente, o arcabouço probatório aponta no sentido de que o dolo do autor não era o de simplesmente agir em legítima defesa, mas sim de agredir fisicamente a vítima
(
animus laedendi
).

Ademais, como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça “
quando indagado, por várias vezes, pela autoridade judicial sobre quem iniciou as agressões físicas, SILVIO preferiu não responder, o que, inobstante retratar um direito do réu, de outro lado, enfraquece a própria tese da defesa, ao deixar de expor sua versão sobre os fatos
.” (id. 239306150 - Pág. 9).

Deveras,
esta

4ª Câmara Criminal orienta-se n
o mesmo sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRAS ELOQUENTES E SEGURAS DA VÍTIMA ACERCA DO DELITO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – (...)

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal de sua ex-companheira e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. (...)

(N.U 1000715-98.2021.8.11.0004,
Rel.Des
. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
DJe
08/08/2024)
.

Assim
,

o cotejo dos elementos de convicção coligidos nos autos evidencia que a condenação está alicerçada em conjunto probatório robusto, que
demonstra,
indene de dúvida, a materialidade d
o crime
e
a autoria do recorrente
, sendo inviável sua absolvição por insuficiência de provas
.

Por fim, no que tange ao
pleito subsidiário de readequação da pena em razão de o
comportamento da vítima
ter contribuído para a prática delitiva, igualmente, não merece acolhimento.

Com efeito, o
comportamento da vítima somente poderia ser sopesado e
m benefício do réu se evidenciado
, de
forma insofismável
, que a ofendida, de alguma maneira, cola
borou para a prática da conduta
(
N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
DJe
06/09/2023)
.

Esta não é a
hipótese dos autos,
haja vista a ausência de comprovação da
versão do apelante
, isto é,
que ocorreram lesões recíprocas, desencadeando sua reação.

Portanto, tal circunstância judicial não pode ser valorada em favor do
réu.

Ante todo o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Silvio Vicente Dias
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024